Tribunal: TJPA
Processo: 0016537-55.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016537-55.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI, MARISE FARIA DE OLIVEIRA SANTANA, WILSON COELHO SANTANA FILHO

APELADO: MARISE FARIA DE OLIVEIRA SANTANA, WILSON COELHO SANTANA FILHO, CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA / IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por construtora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e deu parcial provimento ao recurso dos autores, reconhecendo o atraso na entrega de imóvel e fixando indenização por danos morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões suscitadas consistem em:

(i) saber se é nula a decisão monocrática que negou provimento à apelação da construtora, sem a oitiva do colegiado e sem oportunizar sustentação oral;

(ii) saber se a responsabilidade da construtora pelo atraso pode ser afastada por culpa de terceiro ou caso fortuito;

(iii) saber se é devida a indenização por lucros cessantes e se o valor fixado se mostra proporcional;

(iv) saber se é cabível a indenização por danos morais em razão do atraso;

(v) saber se é admissível o conhecimento de matérias novas em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, e no art. 133, XI, “d”, do RITJPA, por estar fundada em tese repetitiva do STJ (Tema 996).

4. O cerceamento de defesa é afastado, porquanto o CPC permite o julgamento monocrático da Apelação e a sustentação oral pode ser requerida no Agravo Interno.

5. A alegada culpa de terceiro não restou comprovada mediante elementos mínimos, sendo genérica e insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva da construtora.

6. O lucro cessante é presumido, conforme orientação do STJ, e o valor de R$ 3.500,00 mensais condiz com o valor locatício de imóvel semelhante (200m2, área nobre de Belém/PA).

7. O atraso superior a um ano e meio autoriza a indenização por danos morais, sendo adequado o valor fixado de R$ 10.000,00.

8. As alegações novas deduzidas em agravo interno (caso fortuito ampliado, impugnação do termo final da mora, cláusula de tolerância, inversão do ônus da prova, pedidos subsidiários de limitação do valor) configuram inovação recursal e não são conhecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido, com a manutenção integral da decisão monocrática recorrida.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Artigos 932, IV; 1.013; 1.021, §1º, do CPC; art. 133, XI, “d”, do RITJPA; art. 6º, VIII, do CDC.

Tema Repetitivo 996/STJ.

AgInt no REsp 2.059.554/AC, AgInt no AREsp 2.277.360/RJ, AgInt no AREsp 2.060.672/RJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer parcialmente e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO (
Id 17322705) manejado por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
contra decisão monocrática (Id 16942645) que negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto, e deu parcial provimento ao recurso de Apelação dos requerentes
MARISE FARIA DE OLIVEIRA SANTANA
e
OUTROS
.

Historiam os autos, que os recursos de Apelação foram manejados em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0016537-55.2015.8.14.030
1, que tramitou perante o Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém.

Nas razões do agravo interno, a agravante/requerida, suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que não estariam presentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 932, incisos III a V, do CPC, para o julgamento unipessoal do recurso de apelação, reputando violado o contraditório e a ampla defesa. Aduz que a ausência de intimação para inclusão em pauta de julgamento obstou a realização de sustentação oral, conforme assegurado pelo Regimento Interno do Tribunal.

No mérito, a construtora aduz que o atraso na entrega do imóvel decorreu de fatos alheios à sua vontade, com destaque para a culpa de terceiro contratualmente responsável pelo fornecimento dos elevadores, bem como por dificuldades na logística e fornecimento de materiais de construção, agravadas por greve no setor. Alega que tais eventos caracterizam caso fortuito e força maior, excluindo sua responsabilidade civil.

Impugna a condenação ao pagamento de lucros cessantes, sob a alegação de ausência de prova efetiva dos prejuízos materiais sofridos pelos autores. Sustenta que não houve demonstração de contrato de locação ou de proposta concreta de aluguel do imóvel, o que inviabiliza a condenação com base em presunção de mercado. Argumenta que os valores fixados na sentença (R$ 3.500,00 mensais) excedem substancialmente a prática do mercado local, correspondendo a valor de aluguel de imóvel de padrão e dimensão superiores ao objeto da demanda.

Defende, ainda, que os lucros cessantes, se devidos, devem observar o limite razoável de 0,5% sobre o valor efetivamente pago pelos autores e não sobre o valor de mercado do imóvel, nos termos de precedentes do STJ. Alega que a fixação em montante superior constitui enriquecimento sem causa.

No tocante aos danos morais, sustenta que o atraso na entrega do imóvel não ultrapassou os limites do mero aborrecimento, não havendo comprovação de abalo psíquico significativo. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante arbitrado, por considerá-lo desproporcional e incompatível com os parâmetros jurisprudenciais.

Por fim, questiona a inversão do ônus da prova deferida em favor dos autores, sustentando que não foram preenchidos os requisitos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, uma vez que não há verossimilhança nas alegações nem hipossuficiência técnica ou econômica dos demandantes.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, seu julgamento pelo colegiado com o provimento do recurso, para afastar ou, ao menos, minorar as condenações impostas.

Instado a se manifestar, o agravado apresentou contrarrazões de Id 17929041.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Admissibilidade

Antes de adentrar no mérito do presente Agravo Interno, cumpre analisar, de ofício, os limites da matéria devolvida a este Tribunal, em respeito ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

É cediço que o ordenamento processual civil pátrio, por força do disposto no art. 1.013 do Código de Processo Civil, estabelece que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Tal dispositivo delimita a atuação do órgão julgador, que fica restrito à análise das questões de fato e de direito suscitadas e discutidas no processo e efetivamente impugnadas no recurso principal.

A introdução de novas teses, não ventiladas no momento processual oportuno – qual seja, na própria petição de apelação –, configura vedada inovação recursal. Permitir a análise de tais argumentos em sede de Agravo Interno implicaria em manifesta
supressão de instância
, porquanto o Colegiado estaria apreciando, originariamente, questões não submetidas ao seu crivo no momento adequado.

Ademais, tal prática representaria grave
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, LV, da Constituição Federal), uma vez que a parte agravada não teve a oportunidade de se contrapor a essas novas alegações em suas contrarrazões ao recurso de apelação, sendo surpreendida com fundamentos inéditos nesta fase recursal. Opera-se, no caso, a preclusão consumativa, pois o momento para a apresentação de todos os fundamentos de inconformismo contra a sentença era a interposição da apelação.

Nesse sentido, da análise dos autos, constata-se que o Recurso de Apelação interposto pela construtora fundamentou-se, em suma e de forma exclusiva, na tese de culpa de terceiro (atraso na entrega dos elevadores pela empresa Atlas Schindler) como causa de rompimento do nexo causal, pugnando pelo afastamento integral de sua responsabilidade pelos danos morais e materiais.

Todavia, no presente Agravo Interno, a agravante transborda os limites da controvérsia original e inova ao suscitar, pela primeira vez, as seguintes matérias:
i)
a alegação de que o atraso na obra também decorreu de caso fortuito e força maior, citando fatos novos como greves no setor, atos de vandalismo no canteiro de obras, falta de mão de obra e crise de insumos;
ii)
a impugnação específica do termo final da mora, com a afirmação de que a entrega do imóvel teria ocorrido em 25/03/2013, e não na data fixada na sentença (24/05/2013);
iii)
a tese sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova, com fundamentação jurídica que não constava da apelação;
iv)
a defesa pormenorizada sobre a validade e legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias;
v)
a introdução do critério de 0,5% sobre o valor de mercado do imóvel como teto para a indenização por lucros cessantes;
vi)
a formulação de pedido subsidiário, inexistente na apelação, para que os lucros cessantes sejam calculados em 0,5% sobre o valor efetivamente pago no contrato, e não sobre o valor total do bem.

Tais argumentos, sejam eles fáticos ou jurídicos, não foram objeto do Recurso de Apelação e, portanto, não podem ser conhecidos por este Colegiado, sob pena de violação às normas processuais e constitucionais que regem o duplo grau de jurisdição.

Nesse contexto, em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso
preenche apenas em parte os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual
voto pelo conhecimento parcial do Agravo Interno
, não conhecendo das alegações acima listadas, devendo a análise do presente Agravo Interno se limitar estritamente à matéria efetivamente devolvida no Recurso de Apelação original.

II. Mérito recursal

Os recorrentes visam reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da ora agravante e deu parcial provimento ao apelo dos autores,
MARISE FARIA DE OLIVEIRA SANTANA e WILSON COELHO SANTANA FILHO
, reconhecendo a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega de unidade imobiliária e condenando-a ao pagamento de danos morais, além dos lucros cessantes fixados em primeira instância.

Preliminar de nulidade da decisão por julgamento monocrático

Rejeita-se, de início, a alegação de nulidade da decisão monocrática. O art. 932 do CPC autoriza expressamente o relator a negar provimento ao recurso quando este for contrário à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. No caso concreto, a decisão foi proferida com respaldo na tese firmada no Tema Repetitivo 996 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

Ademais, o art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA autoriza a decisão monocrática quando esta estiver baseada em jurisprudência consolidada do STJ, o que se verifica na espécie.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de sustentação oral, é certo que o ordenamento processual permite o julgamento monocrático,

No tocante à alegação de cerceamento de defesa por ausência de oportunidade de sustentação oral, inexiste vício, porquanto o próprio CPC autoriza o julgamento monocrático quando existente tese em recurso repetitivo. Ademais, no Agravo Interno existe essa faculdade, cuja fruição depende de requerimento nos autos, sendo ônus da parte requerer quando cabível, nos termos regimentais.

Assim, voto pela REJEIÇÃO da preliminar de nulidade da decisão monocrática.

Do atraso na entrega do imóvel

Quanto ao mérito, também não assiste razão à agravante. A tese de excludente de responsabilidade fundada em culpa de terceiro, consubstanciada na alegação de atraso no fornecimento de elevadores, mostra-se desprovida de substância probatória mínima. A construtora limita-se a invocar genericamente o suposto atraso, sem indicar qual o prazo contratual de entrega dos equipamentos, a data exata de seu recebimento, ou a extensão efetiva do impacto no cronograma da obra.

Tal argumentação vaga e desprovida de concretude não se presta a afastar a presunção de responsabilidade que recai sobre o fornecedor no âmbito das relações de consumo, notadamente quando se trata de inadimplemento contratual em empreendimentos imobiliários.

Como bem assentado na decisão monocrática ora agravada, “
a construtora, ao assumir a obra, deve estar preparada para as consequências de sua atividade, como a logística, o fornecimento de matérias, o clima e a taxa de inadimplência, para levar a cabo o compromisso que assumiu com os promitentes-compradores, não podendo ser transferidos a estes o ônus
”. A ausência de demonstração específica de caso fortuito ou força maior retira qualquer eficácia excludente à tese ventilada.

Dos lucros cessantes

No que se refere à condenação por lucros cessantes, igualmente não há reparo a ser feito. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no já referido Tema Repetitivo n. 996, reconhece a presunção do prejuízo do adquirente diante da mora do promitente vendedor, sendo dispensada prova específica dos danos. Assim, é plenamente cabível a fixação de indenização substitutiva com base no valor locatício de imóvel de padrão equivalente.

No caso concreto, o montante arbitrado – R$ 3.500,00 mensais – não se mostra desarrazoado. Trata-se de apartamento com aproximadamente 200m2, situado em área nobre do município de Belém/PA, cuja locação nesse patamar condiz com os valores praticados no mercado imobiliário local à época. Ausente comprovação de discrepância ou excesso, não há motivo para modificação.

Dos danos morais

Por fim, relativamente à indenização por danos morais, afigura-se acertada sua fixação diante do lapso temporal de aproximadamente um ano e meio de atraso (de outubro/2011 a maio/2013). Esse prolongado período de frustração na entrega da unidade habitacional transcende o mero aborrecimento cotidiano e compromete a legítima expectativa do consumidor quanto à utilização do bem adquirido.

O
quantum
indenizatório, fixado em R$ 10.000,00, mostra-se proporcional à extensão do dano, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Não se vislumbra excesso, tampouco valor ínfimo a justificar revisão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. SÚMULA 568/STJ. DANOS MORAIS. ATRASO EXPRESSIVO E PECULIARIDADES PRESENTES. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que em demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional da pretensão da restituição de valores tem início após a resolução, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal" (AgInt no REsp 1.853.761/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. "No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial" (AgInt no REsp 1.684.875/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017).
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora, considerando o atraso por período expressivo e ocorrência de fatos que impedem a construção de casa no lote objeto de compra e venda.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.059.554/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. OFENSA AO ART. 416 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Consoante entendimento desta Corte, "para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal, o que não ocorreu no caso sob julgamento" (AgInt no AREsp 1.685.859/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 26.8.2021). 3
. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, em razão de atraso de mais de dois anos na entrega do imóvel.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.277.360/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA. TERMO FINAL. SÚMULAS 283 E 284/STF. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. DESPESAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DOS PROMISSÁRIOS-VENDEDORES. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos suficientes à manutenção do acórdão estadual atrai a incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é encargo do adquirente apenas a partir da imissão na posse. 4. No caso dos autos, a fixação do dano moral encontra-se justificada, tendo a Corte estadual destacado que o atraso excessivo na entrega do bem imóvel destinado à moradia, após 12 (doze) meses da data prevista, lesou direito extrapatrimonial dos recorridos.
5. No caso, não se mostra exorbitante o montante estabelecido pelo Tribunal estadual em R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto não ser desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, em razão do atraso de mais de 12 (doze) meses na entrega do imóvel em questão
. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.060.672/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO da preliminar de nulidade por julgamento monocrático e, no mérito, pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo-se incólume a decisão monocrática combatida.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 21/08/2025